Tribunal: STF
Processo: ARE 1501779
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. Transitada em julgado a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, com intimação da parte exequente, não é possível sua reabertura, em face da preclusão consumativa (doc. 80, p. 4).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (doc. 94, p. 3).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação do art. 5º, XXXVI, da CF/1988 e da tese fixada por esta Suprema Corte no Tema 96 da sistemática da Repercussão Geral.



    O recorrente sustenta que:



    O título judicial é omisso quanto à fixação de juros de mora compreendidos entre a data da conta e a data da expedição do precatório, não se aplicando a tese de preclusão ou de prescrição no ponto. Isto porque, não sendo a matéria relativa aos juros moratórios objeto da execução primária, não está abrangida pela alegada preclusão. 



    Não pode incidir preclusão sobre questão que sequer foi ventilada anteriormente, bem como tendo em vista que o Tema nº 96 não havia sido submetido a julgamento pelo STF na época.



    Na época em que elaborado o cálculo de liquidação, em 07/2009, a matéria ainda não havia sido julgada pelo STF, de forma que era impossível à parte postular o pagamento dos juros.



    Rememore-se que o paradigma permaneceu com ordem de sobrestamento nacional até julgamento dos embargos de declaração opostos pela União, que visavam modulação de efeitos. Portanto, somente com o trânsito em julgado da questão (art. 525, § 15, do CPC), ocorrido em 16/08/2018, é que a parte tem condições de postular o que lhe é de direito. 



    Pois bem, o pedido de pagamento complementar foi efetuado em 03/2022, não havendo o transcurso do prazo quinquenal. 



    A diferença devida não poderia ter sido requerida anteriormente, uma vez que o pagamento da requisição devida ocorreu antes de o STF deliberar sobre a tese objeto do Tema 96 de repercussão geral, que foi finalizada com trânsito em julgado somente no dia 16/08/2018. 



    Outrossim, a concordância com os valores pagos naquele momento, pela insurgência quanto ao prosseguimento da execução, não é óbice à pretensão de execução complementar de valores. Isto porque, a concordância refere-se tão somente aos valores contemplados no cálculo e pagos até então, não havendo nela qualquer referência ao objeto da presente execução complementar. 



    [...]



    Além disso, relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, este Supremo Tribunal Federal, já definiu, em contexto ligeiramente diverso, que ‘a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (RE 1271571 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 03-09-2020). 



    Em face do que ficou decidido pelo STF, não há que se falar em preclusão e/ou coisa julgada em relação à matéria objeto do Tema nº 96, porquanto a inclusão ou não dos juros no cálculo da liquidação não foi objeto de discussão quando da formação do título executivo, não recaindo sobre a matéria os possíveis efeitos da coisa julgada. 



    A decisão da 6ª Turma do TRF4 está em evidente confronto com a tese firmada por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, estando eivada do vício de inconstitucionalidade (doc. 101, 7-11).



 



    É o relatório. Decido.



    O recurso comporta provimento porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    [...]



    No caso em exame, aos 03/10/2011, após o pagamento, foi proferida sentença de extinção da execução, com resolução de mérito, nos termos do art. 794, inc. I, do CPC, com intimação da parte mediante nota de expediente publicada no em DJe 19/10/2011 (ev. 2, OUT2, pg. 74/75), e baixa definitiva em 02/04/2018. 



    Em 18/03/2022, a parte exequente peticionou requerendo execução complementar, nos termos do Tema 96/STF (evento 1, INIC1). 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.º 1.143.471/PR (Tema 289/STJ), posicionou-se no sentido de que, transitada em julgado a sentença de extinção da execução, pelo pagamento, com intimação da parte exequente, não é possível sua reabertura, sob qualquer pretexto.



    [...]



    Portanto, inadmissível o prosseguimento de cumprimento de sentença extinta pelo pagamento, com trânsito em julgado, tendo em vista os efeitos da preclusão temporal e consumativa, em observância aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. 



    Além disso, constata-se, também, a ocorrência de prescrição intercorrente. 



    O prazo para o pedido de execução complementar é idêntico ao prazo de que dispõe a parte para o ajuizamento da ação originária que, de acordo com a Súmula n.º 150 do Supremo Tribunal Federal, é quinquenal. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.



    [...]



    Logo, decorridos mais de cinco anos entre a baixa e arquivamento do processo e o pedido de pagamento de saldo complementar, restou consumada a prescrição intercorrente (sendo que os valores foram creditados em 04/2011 - ev. 2, OUT2, pg. 54/56; os alvarás expedidos em 08/2011 - ev. 2, OUT2, pg. 66/68; e a intimação dos alvarás no DJe de 17/08/2011 - ev. 2 OUT2, pg. 69). 



    Negado provimento ao recurso, cabível a majoração de 50% da verba honorária fixada na origem, pela incidência do §11 do artigo 85 do CPC, suspensa a exigibilidade em face do benefício da assistência judiciária gratuita. 



    Desde já, e inclusive para fins de eventual interposição de recursos às Instâncias Superiores, tem-se que a presente decisão não implica violação a qualquer dispositivo legal pertinente à matéria tratada, em especial aos arts. 85, 316, 502, 503, 505, 535, §8º, 924, II e 925 do CPC, os quais restam devida e expressamente prequestionados, nos termos da fundamentação. 



    Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação (doc. 80, p. 1-2).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 579.431 RG, da relatoria do Min. Marco Aurélio, DJe 30/6/2017, Tema 96 da sistemática da Repercussão Geral, fixou tese no sentido de que incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tem este teor a ementa do julgado:



    JUROS DA MORA - FAZENDA PÚBLICA - DÍVIDA - REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO. Incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (RE 579.431/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 30/6/2017).



     No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.291.395/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 23/10/2020; RE 1.342.798/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/10/2021; e RE 1.249.494/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/2/2020.



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que, em matéria de juros moratórios, a coisa julgada não impede a aplicação da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante. Nesse sentido:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento (RE 1.261.228 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/8/2020 – grifei).



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a violação ao Tema 96 da Repercussão Geral e, como corolário, determinar o processamento do pedido de execução complementar para que seja verificada eventual incidência dos juros de mora no pagamento devido ao recorrente. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator